Tribunal: TJPA
Processo: 0809244-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809244-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: JUAREZ NERI RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. NÃO VERIFICADA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA QUANTO A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS ACUSADOS. CRIME DO ARTIGO 7, INCISO I, DA LEI 11.340/2006 E ARTIGO 129, §9º DO CP. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART.41 DO CPP PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar para Trancamento de Ação Penal, impetrado em favor do paciente JUAREZ NERI RODRIGUES, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 e artigo 129, § 9º do CP;

2.

É cedido que eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, que vai ao contrário ao caso em questão, pois, a decisão determinando a manifestação do ministério público para individualizar as condutas praticadas pelos acusados, tem como um de seus desideratos possibilitar que os acusados exerçam o direito à ampla defesa;

3.

A abertura de prazo para o aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que compete ao Juízo competente promover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos autos;

4.

Verifica-se que no caso concreto, há indícios mínimos necessários para a persecução penal, observando os requisitos necessários do art.41 do CPP, não sendo, portanto, caso de trancamento prematuro da ação penal;

5.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

a ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar para Trancamento de Ação Penal, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor do paciente JUAREZ NERI RODRIGUES, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 e artigo 129, § 9º do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Mulher de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0806767-83.2021.8.14.0401.

A impetrante alega que a autoridade inquinada coatora expressamente a inépcia da denúncia apresentada pelo Ministério Público, consignando que a peça acusatória não efetuou a devida individualização das condutas criminosas ao cacto, mesmo assim, não rejeitou a exordial acusatória, determinando, de ofício, o aditamento da denúncia:

[...]verifico que a presente denúncia não pode ser recebida de plano, haja vista que não restaram individualizadas as condutas de cada um dos acusados, fazendo-se menção apenas ao dia em que teria ocorrido o crime de lesão corporal.[...]

A impetrante requer o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia pela falta de obediência aos ditames legais do artigo 41, do CPP, uma vez que os crimes imputados ao paciente não foram diferenciados.

Sustenta ainda que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma a nulidade do processo por inépcia da denúncia. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da denúncia que no dia 22/05/2018, por volta das 20hrs00min, a ofendida ARLETE DA SILVA, foi vítima do crime de lesão corporal dolosa praticado pelo ex companheiro, ora paciente, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se, de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A vítima disse que conviveu maritalmente há 17 anos com o Sr. JUAREZ, ora acusado, com quem possui um casal de filhos menores (11 e 09 anos). Disse também, que na data e hora supracitado, declarou ter sido agredia fisicamente por seu companheiro, ora denunciado, por seu sogro Benedito Antônio Rodrigues e sua cunhada Marilda Neri Rodrigues.

A denúncia foi oferecida dia 01/07/2021, porém, o Juízo não recebeu de plano por entender que não restaram individualizadas as condutas de cada um dos acusados, momento em que determinou a devolução dos autos ao Ministério Público para que procedesse às emendas necessárias.

No mesmo dia, 14/09/2021 o parquet ofereceu o aditamento da denúncia, corrigindo o erro apontado, ocasião em que a autoridade coatora recebeu a denúncia por entender que estavam presentes os requisitos do art.41 do CPP e assim, abriu prazo para o acusado manifestar resposta a acusação. Após inúmeras tentativas de localizar o acusado, finalmente foi pessoalmente citado e apresentou sua defesa no dia 13/06/2023.

Vale salientar que, conforme o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a abertura de prazo para o aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que compete ao Juízo competente promover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos autos
(AgRg no RHC 169076/PE, da relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, Julgamento 23/08/2022)
. Com isso, é cedido que eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, que vai ao contrário ao caso em questão, pois, o despacho determinando a manifestação do ministério público para individualizar as condutas praticadas pelos acusados, tem como um de seus desideratos possibilitar que os acusados exerçam o direito à ampla defesa.

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL. JUSTA CAUSA. INEPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. SUPOSTOS CRIMES DE AUTORIA COLETIVA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CORRUPÇÃO ATIVA. DEMAIS TESES ABSOLUTÓRIAS. MATÉRIA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. SUMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, conforme assentado pelo Em. Relator à época da decisão, há indícios mínimos necessários para a persecução penal, pois o d. Ministério Público, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal. III - Esta Corte Superior entende que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Rel°. Min". Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016).

Do mesmo modo, este entendimento foi pacificado pela Suprema Corte, julgamento do HC nº 180.869, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, considerando que a decisão de trancamento da Ação Penal, apenas se dá por meio de habeas corpus, se estiverem comprovadas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou evidente ausência de justa causa. Conforme segue:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo 1 Tribunal Federal é no sentido de que
o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só e possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
Precedentes. 2. Na concreta situação dos autos, não e possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da queixa-crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Orgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 29/05/2020 Publicação: 15/06/2020.

Conforme demonstrado no caso concreto, não há comprovação de nenhuma das hipóteses supracitadas, não sendo, portanto, caso de trancamento da Ação Penal.

Ante o exposto,
conheço
do presente habeas corpus e
denego
a Ordem, acompanhando o parecer ministerial, tudo nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém (PA) 24 de agosto de 2023

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/08/2023